Tribunal: TJMT
Processo: 1034153-67.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034153-67.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS
, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS. OMISSÕES SANADAS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados judicialmente, em virtude da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos antes da conclusão das demandas patrocinadas. O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos e a análise de omissões relevantes no acórdão anterior, especialmente quanto à natureza da remuneração contratual e à eficácia de termos de quitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os termos de quitação apresentados afastam o direito ao arbitramento de honorários diante da rescisão contratual; e (ii) estabelecer se a cláusula de êxito impede a fixação proporcional de honorários quando não implementada a condição suspensiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os termos de quitação apresentados pelo banco possuem validade formal, mas são genéricos e não especificam as ações abrangidas nem os serviços efetivamente quitados, não sendo suficientes para comprovar a quitação integral de todas as obrigações contratuais até a rescisão.

4.

A cláusula de êxito sujeita a remuneração à efetiva recuperação de créditos, configurando condição suspensiva; no entanto, o arbitramento realizado não decorre do inadimplemento dessa cláusula, mas da necessidade de remuneração proporcional pelos serviços já prestados.

5.

A ausência de cláusula contratual que discipline a hipótese de rescisão unilateral justifica o arbitramento judicial de honorários, nos termos do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia, como forma de recompor o equilíbrio contratual e evitar enriquecimento sem causa.

6.

A atuação do escritório autor nas demandas indicadas foi demonstrada mediante a prática de diversos atos processuais, revelando base fática concreta para o arbitramento.

7.

A distribuição do ônus sucumbencial observou corretamente o princípio da causalidade e o art. 86, parágrafo único, do CPC, em razão do acolhimento substancial da pretensão do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1.

A quitação genérica não comprova renúncia a honorários devidos por rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios.

2.

A ausência de cláusula contratual específica sobre rescisão unilateral autoriza o arbitramento judicial de honorários com base no art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia.

3.

A cláusula de êxito não impede a fixação proporcional de honorários referentes a serviços efetivamente prestados até a revogação do mandato.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.906/94, art. 22, § 2º; CPC, arts. 1.022, I e III; art. 86, parágrafo único.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S/A contra o acórdão que negou provimento ao recurso interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados S/S.

O acórdão embargado manteve a condenação do banco ao pagamento de verba honorária arbitrada judicialmente, sob fundamento de que a rescisão unilateral do contrato, sem cláusula específica para essa hipótese, autoriza o arbitramento com base no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94, diante da efetiva prestação de serviços advocatícios em ações indicadas na petição inicial.

O embargante alega que o acórdão incorreu em omissões, contradições e erro material, nos termos do art. 1.022, I e III, do Código de Processo Civil. Aponta, em síntese, omissão quanto à análise da natureza da remuneração prevista no contrato, sustentando que o ajuste celebrado previa forma de pagamento condicionada ao efetivo êxito ou benefício financeiro nas demandas patrocinadas, não se tratando de contrato de êxito puro, mas de remuneração por etapas processuais atreladas à recuperação do crédito.

Sustenta, ainda, que houve omissão e contradição quanto à análise dos termos de quitação firmados ao longo da execução contratual, os quais, segundo defende, comprovariam a quitação integral das obrigações pactuadas, não havendo valores pendentes.

Alega, também, erro material na premissa fática do acórdão, ao considerar que os serviços prestados não foram objeto de pagamento ou previsão contratual, o que teria influenciado diretamente no desfecho da controvérsia.

Defende, por fim, que houve omissão quanto à fundamentação da valoração do quantum arbitrado, bem como quanto à fixação dos juros moratórios e da sucumbência.

O recurso especial interposto contra o acórdão que rejeitou os embargos foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, com reconhecimento de violação ao art. 1.022 do CPC e determinação de retorno dos autos à origem para que fosse sanada a omissão apontada, especialmente no que tange à análise da natureza da remuneração contratual e dos termos de quitação apresentados (id 335286364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme consignado pela Corte Superior, o acórdão que julgou os embargos originários deixou de analisar, de forma específica, pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto aos efeitos dos termos de quitação apresentados, à eventual existência de etapas processuais realizadas e não quitadas, à incidência de condição suspensiva relativa à cláusula de êxito e à verificação da existência de base fática concreta para o arbitramento dos honorários.

Diante dessa determinação, impõe-se a reapreciação dos embargos para o fim exclusivo de suprir as omissões reconhecidas.

No caso, é incontroverso que as partes firmaram contrato escrito de prestação de serviços advocatícios, com previsão de remuneração em modelo híbrido, contemplando pagamentos por etapas processuais, honorários sucumbenciais e parcela condicionada ao êxito nas demandas patrocinadas. Também não se discute que o vínculo contratual foi rescindido unilateralmente pela instituição financeira antes da conclusão das ações judiciais.

Quanto à alegação de decisão extra petita, observa-se que o acórdão embargado se limitou a julgar a controvérsia nos exatos termos em que foi proposta a demanda, não havendo qualquer extrapolação do pedido inicial. A pretensão do autor consistia no arbitramento de honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados, tendo como causa de pedir a rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes da conclusão das ações judiciais em que atuava. O julgamento se manteve nos limites da causa de pedir e do pedido.

A alegação de inadequação da via eleita também não merece acolhida. O arbitramento judicial de honorários, inclusive em contratos escritos, quando não houver estipulação clara e específica quanto à hipótese de rescisão antecipada por iniciativa do cliente. No caso dos autos, o contrato firmado entre as partes previa remuneração híbrida, por etapas processuais e por êxito, mas não disciplinava a forma de compensação dos serviços em caso de revogação do mandato antes da finalização das execuções.

O banco embargante sustenta que a existência de termos anuais de quitação e renúncia, firmados pelo escritório de advocacia com reconhecimento de firma, afastaria qualquer direito ao arbitramento de honorários. Alega, ainda, que a cláusula de êxito estaria sujeita a condição suspensiva não implementada, razão pela qual não haveria verba pendente a ser fixada judicialmente.

Tais alegações, embora relevantes, não se mostram suficientes para afastar o entendimento adotado no acórdão embargado.

Os termos de quitação apresentados foram devidamente analisados no julgamento anterior e agora reapreciados à luz da determinação do STJ. Verifica-se que se tratam de documentos padronizados e genéricos, que se limitam a declarar o recebimento de valores referentes a períodos determinados, sem individualização das ações abrangidas ou indicação precisa dos serviços a que se referem. Não há neles especificação das demandas objeto desta ação, tampouco demonstração inequívoca de que incluiriam eventual remuneração devida em razão da rescisão contratual.

Assim, embora possuam validade formal, tais termos não têm o alcance pretendido pelo embargante, pois não comprovam, de maneira clara e específica, a quitação integral de todos os serviços efetivamente prestados até a ruptura do contrato. A quitação genérica não pode ser interpretada como renúncia a direitos que não foram expressamente contemplados no instrumento, especialmente quando se trata de verba cuja exigibilidade decorre de situação posterior e distinta, qual seja, a rescisão unilateral imotivada.

Quanto à cláusula de êxito, é certo que a remuneração ali prevista estava subordinada à efetiva recuperação de créditos nas execuções patrocinadas, configurando típica condição suspensiva. Todavia, o arbitramento judicial realizado na origem não teve por fundamento o pagamento da verba de êxito propriamente dita, mas sim a necessidade de remunerar proporcionalmente os serviços prestados até a data da revogação do mandato.

O contrato não contém cláusula específica disciplinando a forma de remuneração na hipótese de rescisão unilateral pelo cliente. Essa lacuna contratual autoriza, segundo orientação pacífica desta Câmara, a aplicação do artigo 22, parágrafo segundo, do Estatuto da Advocacia, como instrumento de recomposição do equilíbrio contratual e de prevenção ao enriquecimento sem causa.

A atuação profissional do escritório autor nos processos indicados foi efetivamente demonstrada, com a prática de diversos atos processuais ao longo de anos, o que evidencia a existência de prestação de serviços não remunerada em virtude da denúncia antecipada do contrato. Desse modo, há base fática suficiente para a fixação de honorários proporcionais, independentemente do implemento da condição de êxito.

A aplicação do artigo 22, parágrafo segundo, da Lei nº 8.906/94, portanto, não se deu por desconsideração do contrato, mas justamente porque o instrumento celebrado não regulou a situação concreta ora discutida. O arbitramento judicial atua, nessa perspectiva, como mecanismo de integração do ajuste, e não como forma de revisão ou invalidação das cláusulas pactuadas.

No que concerne à distribuição do ônus sucumbencial, a matéria também foi devidamente enfrentada. O acórdão reconheceu que, embora o valor arbitrado tenha sido inferior ao pretendido pelo autor, houve acolhimento substancial da pretensão principal, razão pela qual se aplicou corretamente o princípio da causalidade e o disposto no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, os embargos de declaração, portanto, devem ser acolhidos parcialmente, apenas para integrar o acórdão e complementar sua fundamentação, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se inalterada a conclusão de mérito.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S/A, exclusivamente para suprir as omissões reconhecidas, nos termos da fundamentação, mantendo-se, contudo, integralmente o resultado do julgamento anterior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026